Tribunal: TJDFT
Processo: 0705346-55.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0705346-55.2019.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CONDOMINIO GERAL DF CENTURY PLAZA AGRAVADO: JOSE AMERICO DA SILVA JUNIOR D E C I S Ã O O presente agravo de instrumento foi interposto contra respeitável decisão proferida pelo MM. Juízo da 1a Vara Cível de Águas Claras, que havia indeferido a tutela provisória postulada pela parte ora recorrente, em feito no qual objetivava a condenação do agravado a que se abstivesse da prática de atos antissociais no condomínio em que reside, sob pena de multa. A liminar foi deferida, nesta instância, e o agravo foi processado regularmente. No juízo de origem, o processo (autos de no 0703407-77.2019.8.07.0020) seguiu seu curso e recebeu sentença (id no 49742651), que, aliás, foi impugnada por apelação (id no 54982281) e por recurso adesivo (55137333). Dessa forma, e porque decidido o processo na instância originária, proclamo a perda superveniente do interesse recursal e julgo prejudicado o presente agravo de instrumento. Publique-se. Brasília, DF, 20 de fevereiro de 2020 14:41:14. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator